Tribunal: TJSP
Processo: 2246075-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Contas
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. DECRETO LEGISLATIVO DE REJEIÇÃO DE CONTAS.
1. Remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Necessidade de reforma. Caso concreto em que a natureza da causa não se resume ao valor de alçada que lhe foi atribuído. Questão de natureza complexa, insuscetível de análise em sede de pequenas causas. Precedentes. Decisão reformada para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. DECRETO LEGISLATIVO DE REJEIÇÃO DE CONTAS.
1. Remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Necessidade de reforma. Caso concreto em que a natureza da causa não se resume ao valor de alçada que lhe foi atribuído. Questão de natureza complexa, insuscetível de análise em sede de pequenas causas. Precedentes. Decisão reformada para manter os autos na Vara de origem.
2. Pretensão liminar. Periculum in mora que se esvaiu com a superação do período de registro de candidaturas e a realização das eleições municipais. Presunção de legitimidade do decreto legislativo não afastada.
3. Agravo a que se concede parcial provimento.